Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712109-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 50104596- Pág.1/5, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora